Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-52.2023.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000399-52.2023.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE AMERICO DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
GERALDA ROSA MUNIZ BOTELHO

APELADO: ELSON DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS HERDEIROS DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL FALECIDO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO QUE ACARRETA O INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 485, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. HIPÓTESE DISTINTA DO ABANDONO DE CAUSA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1.
A correta qualificação das partes, notadamente do polo passivo, constitui requisito essencial da petição inicial, nos termos do art. 319 do CPC, e pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Em ação de usucapião movida contra espólio, a indicação completa dos herdeiros do proprietário registral é indispensável para a devida angularização processual.

2.
A extinção do processo fundamentada no descumprimento de determinação de emenda à inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) não se confunde com a extinção por abandono de causa (art. 485, III, do CPC), sendo, para a primeira hipótese, desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, bastando a intimação de seu advogado constituído.

3.
Evidenciado nos autos que, a despeito de reiteradas intimações, a parte autora não promoveu a emenda da petição inicial de forma a fornecer os dados necessários à citação dos herdeiros que devem compor o polo passivo, revela-se escorreito o pronunciamento judicial que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I e IV, do CPC.

4.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000399-52.2023.8.05.0136
, da Comarca de Jacaraci/BA, em que figuram, como apelante,
JOSÉ AMÉRICO DE SOUZA LIMA
, e, como apelado,
ESPÓLIO DE ELSON DE SOUZA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora